Tribunal: TJSP
Processo: 2099853-79.2022.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Inconstitucionalidade Material
Órgão julgador: Xavier de Aquino
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
r n. 101/2000, que cria a Unidade de Controle Interno do Município da Estância Turística de Salesópolis e dá outras providências. 1) Norma superveniente consubstanciada na Lei Municipal n. 1.911, de 11 de maio de 2022, que dispõe sobre a criação de emprego público de auditor de controle interno na estrutura administrativa do Gabinete do Prefeito e dá outras providências. Hipótese em que não se configura perda do interesse processual. Permanência dos vícios originalmente apontados na Lei em debate. 2) Funções de confiança. Incompatibilidade com atividades de natureza técnica ou burocrática. Ausência de descrição pormenorizada de suas atribuições. Afronta ao consectário da reserva legal. Tema de Repercussão Geral no 1010 da Corte Suprema. Inconstitucionalidade verificada.
Ação procedente, com modulação e observação.
(TJSP; Direta de Inconstitucionalidade 2099853-79.2022.8.26.0000; Relator (a): Xavier de Aquino; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 31/08/2022; Data de Registro: 05/09/2022)

Classe/Assunto:

Direta de Inconstitucionalidade / Inconstitucionalidade Material

Relator(a):

Xavier de Aquino

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Órgão Especial

Data do julgamento:

31/08/2022

Data de publicação:

05/09/2022

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Artigos 5o, caput e §2o, bem como artigos 12, 13 e 14, todos da Lei n. 1.696, de 25 de abril de 2014, do Município de Salesópolis, que dispõe sobre o Sistema de Controle Interno Municipal, nos termos do artigo 31 da Constituição Federal e do artigo 59, da Lei Complementar n. 101/2000, que cria a Unidade de Controle Interno do Município da Estância Turística

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Artigos 5o, caput e §2o, bem como artigos 12, 13 e 14, todos da Lei n. 1.696, de 25 de abril de 2014, do Município de Salesópolis, que dispõe sobre o Sistema de Controle Interno Municipal, nos termos do artigo 31 da Constituição Federal e do artigo 59, da Lei Complementar n. 101/2000, que cria a Unidade de Controle Interno do Município da Estância Turística de Salesópolis e dá outras providências. 1) Norma superveniente consubstanciada na Lei Municipal n. 1.911, de 11 de maio de 2022, que dispõe sobre a criação de emprego público de auditor de controle interno na estrutura administrativa do Gabinete do Prefeito e dá outras providências. Hipótese em que não se configura perda do interesse processual. Permanência dos vícios originalmente apontados na Lei em debate. 2) Funções de confiança. Incompatibilidade com atividades de natureza técnica ou burocrática. Ausência de descrição pormenorizada de suas atribuições. Afronta ao consectário da reserva legal. Tema de Repercussão Geral no 1010 da Corte Suprema. Inconstitucionalidade verificada.
Ação procedente, com modulação e observação.